Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016065-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ - CPF: 544.443.491-15 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BIANCA GOMES DE SOUZA - CPF: 128.535.154-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
RECURSO DESPROVIDO

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pela consumidora e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016065-35.2021.8.11.0002

APELANTE:

FÁTIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁTIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Revisional de Faturas cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que houve ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou as partes manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento.

No mérito, a apelante sustenta que “
é titular da Unidade Consumidora 6/362348-5 tendo recebido faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.463,22, com vencimento para 29/05/2020, referência de fevereiro/2020; R$ 45,55, com vencimento para 30/08/2020, referência de junho/2020; R$ 1.040,08 (mil e quarenta reais e oito centavos), com vencimento para 30/09/2020, referência de julho/2020;

R$ 542,59 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento para 21/12/2020, referência de setembro/2020; R$ 528,41, com vencimento para 25/03/2021, referência de outubro/2020
”(sic)

Sustenta que “
possui uma média de consumo muito inferior, sendo surpreendida com essas faturas exorbitante de recuperação de consumo, onde estava sendo cobrado um consumo não condizente com a sua rotina; jamais utilizou meios de desperdício dos serviços de energia elétrica e não possui eletrodomésticos com alto potencial de consumo” (sic).

Assevera que
“o valor que está sendo cobrado é totalmente fora da realidade e o único meio de provar a média de consumo é com a realização da perícia que não foi designada pelo juízo de piso”
.

Afirma que
“o aparelho está na parte externa da casa, de maneira que está vulnerável à conduta de transeuntes, vândalos, animais e eventos climáticos, de modo que, seguindo a linha de entendimento posta neste Tribunal, a cobrança da diferença do consumo é indevida, uma vez que aparenta decorrer de defeito do equipamento, ou de conduta não atribuível ao consumidor, não sendo justo impor a ela que responda por eventual falha do medidor”
(sic).

Afiança que
“não restam dúvidas de que as faturas recebidas pelo apelante estão muito superior ao seu real consumo, conforme histórico de conta apresentado nos autos a inicial” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, e, requer, ainda, seja o apelante isento de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, em cumprimento ao dispositivo legal da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, § 1o, I e VI, tendo em vista que está assistido pela Defensoria Pública de Mato Grosso e faz jus a gratuidade da justiça (Id. 255802668).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 256840159).

A parte autora, não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 256840159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente a apelante aduz que houve ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que ela requereu a produção de provas, com a realização da audiência de Instrução e Julgamento.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

No caso, embora a parte autora tenha requerido a produção de prova pericial a ser realizada na sua unidade consumidora (id. 255802661), o juiz julgou antecipadamente a lide, considerando que os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida, logo, merece ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito,
cinge-se dos autos que
FÁTIMA APARECIDA DA SILVA RUIZ
ajuizou a presente ação
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que
é consumidora da requerida possuindo a Unidade Consumidora no 6/362348-5, sendo que mora sozinha e possui eletrodomésticos simples, produzindo bolos e salgados para venda com a finalidade de ajudar no seu sustento.

Argumenta que sempre se esforçou para cumprir com a sua obrigação de pagar a energia. Ocorre que, após perder o emprego em 2018, começou a ter problemas com a requerida, assim realizou o parcelamento de algumas faturas atrasadas.

Afirma que deixou de adimplir algumas parcelas da renegociação, sendo o fornecimento de energia elétrica interrompido pela requerida.

Em face disso, alega que, a requerida emitiu faturas de recuperação de consumo em fevereiro, junho, julho, setembro e outubro de 2020, sem indicar os meses cobrados e com valores exorbitantes, motivo pelo qual procurou o Procon para resolver o problema.

Todavia, na audiência de conciliação realizada, a Energisa afirmou que sua dívida era de R$ 23.016,31 (vinte e três mil, dezesseis reais e trinta e um centavos) e ofereceu proposta de parcelamento totalmente inviável para a capacidade econômica da requerente.

Alega que tinha conhecimento somente das faturas mencionadas, no valor total aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, embora em sua defesa a requerida tenha alegado a existência de “desvio no ramal de ligação”, as supostas irregularidades foram identificadas de forma unilateral pelos prepostos da concessionária, que indicou a recuperação de consumo de vários períodos, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020, que alega não ter ciência.

Entende que a média de consumo a ser considerada na recuperação de consumo deve corresponder à 250kwh, equivalente à metade do consumo constante nas faturas de 2015 consideradas pela requerida, pois nesse período, dividia a casa com seu filho e atualmente reside sozinha.

Em razão disso ajuizou a presente ação pugnando no mérito pela declaração inexistência do débito referente às recuperações de consumo nos seguintes valores:

I) R$ 1.463,22 (mil e quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), de fevereiro/2020, com vencimento para 29/05/2020 e suposto consumo recuperado de 1488 kWh;

II) R$ 45,55 (quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), de junho/2020, com vencimento para 30/08/2020 e suposto consumo recuperado de 46 kWh;

III) de R$ 1.040,08 (mil e quarenta reais e oito centavos), de julho/2020, com vencimento para 30/09/2020 e suposto consumo recuperado de 968 kW;

IV) R$ 542,59 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), de setembro/2020, com vencimento para 21/12/2020 e suposto consumo de 460 kWh;

V) R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), de outubro/2020, com vencimento para 25/03/2021 e suposto consumo de 444 kWh. E, demais faturas que forem emitidas no curso do processo até a sentença de mérito com valores cobrados acima do valor de consumo médio bem como o refaturamento das faturas supracitadas.

Também requereu que seja concedida modalidade razoável de pagamento das parcelas do parcelado em aberto, no valor de R$ 233,09 (duzentos e trinta e três reais e nove centavos), com vencimento para 31/10/2018; no valor de R$ 220,18 (duzentos e vinte reais e dezoito centavos), com vencimento para 17/02/2020, e no valor de R$ 220,22 (duzentos e vinte reais e vinte e dois centavos), com vencimento para 08/04/2020, visto que, a parte Requerente não conseguiu pagar, em razão da perda de emprego por enfermidade.

Por fim, requereu que seja concedido prazo razoável para pagamento das faturas retificadas, com concessão de parcelamento de R$ 50,00 (cinquenta) reais mensais, bem como requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$10.000 (dez mil reais).

Devidamente citada a requerida apresentou defesa, em que alega a regularidade da cobrança das faturas de recuperações de consumo, as quais decorrem de inspeções realizadas na unidade consumidora de titularidade do requerente.

Afirma que ao realizar as vistorias de rotina na unidade consumidora da autora, a requerida constatou irregularidades, as quais faziam com que parte do produto consumido não fosse devidamente registrado, portanto, a cobrança dos valores se deu em conformidade com a Resolução no. 414/10 da ANEEL, razão pela qual, defende a inexistência do dano moral alegado, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte autora, inconformada com os contornos do édito sentencial, interpôs o presente recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das seguintes faturas: a) R$ 1.463,22, de fevereiro/2020; b) R$ 45,55,

de junho/2020; c) R$ 1.040,08, de julho/2020; d) R$ 542,59, de setembro/2020 e, e) R$ 528,41, de outubro/2020.

Na hipótese, a requerida apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia dos dos TOIs 807226; 806150; 818593; 751063; 696731, anexados respectivamente nos Ids 255801690 – pá. 01; 255801690 – pág.03; 255801690 – pág.05; 255801690 – pág. 07; 255801690 - ́pág. 09.

Como bem se notou nos referidos Termos de Ocorrência e Inspeção, a parte autora apelante acompanhou a vistoria da equipe da concessionária de energia elétrica, como bem se observa do TOI 807226 (Id. 2551690 – pág.01, o qual constou a seguinte anotação:
“Cliente presente que acompanhou a equipe. Auto religada no Ramal de Entrada.”
Da mesma forma o TOI 806150 (Id. 255801690 – pág. 03) apresentou a seguinte redação:
Unidade desligada, ligado Direto. Cliente presente, mas não recebeu a equipe, foi deixado uma via conforme foto”.

Com relação ao TOI 818593 (255801690 – pág. 05) constou a seguinte mensagem:
“Auto religado direto na iluminação pública. Cliente acompanhou a equipe e recusou a assinar o termo”
, da mesmo forma o TOI 751063 e o TOI 696731.

E em complemento, a parte requerida encaminhou as notificações de recuperação de consumo - carta ao cliente, in
dicando as irregularidades encontradas e o histórico de consumo, as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como as faturas de recuperação são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei no 8987/95 e Resolução no 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora estava sendo vistoriado.

Assim, provada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança de R$ 4.041,83 referente à recuperação de consumo. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a regularidade do procedimento de inspeção técnica do medidor de energia elétrica, perante a alegação de ausência de comunicação adequada e impossibilidade de acompanhamento pelo consumidor; e

(ii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 1000/2021 da ANEEL estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, os quais foram devidamente cumpridos na inspeção, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

A alegação do apelante de que a perícia ocorreu em data diversa da informada e sem sua presença não encontra respaldo nos autos, já que não foi comprovado o comparecimento no dia inicialmente agendado ou solicitação de novo agendamento para acompanhamento.

A realização da perícia em local diferente da residência da autora não configura cerceamento de defesa, pois a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, art. 592, § 3o, permite o acompanhamento do procedimento por meios interativos, como videoconferência, ferramenta não utilizada pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”.
(N.U 1007465-90.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025